Tribunal: STF
Processo: RE 928943
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTE SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. PERFIL CONSTITUCIONAL E PARÂMETROS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 914. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE EVIDENCIADO. ADMISSÃO DA PETICIONÁRIA NO FEITO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida no qual se discute a delimitação do perfil constitucional da contribuição incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham por objeto licenças de uso e transferência de tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, e royalties de qualquer natureza, instituída pela Lei 10.168/2000, alterada pela Lei 10.332/2001 (Tema 914).



    Foi admitido o ingresso no feito, como amici curiae, de: BRASSCOM - Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (doc. 21); PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A. e ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software (doc. 43).



    Após, postulou intervenção na qualidade de amicus curiae a Câmara Brasileira da Economia Digital - “Camara-e.net” (docs. 47 a 52).



    É o relatório. DECIDO. 



    É cediço que o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar esta Corte dos elementos informativos necessários ou trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de órgãos e entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais do requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida. 



    In casu, a propósito, verifica-se a pertinência temática entre a questão constitucional debatida nos autos e os interesses do polo postulante.



    Assinalo, por oportuno, que o Código de Processo Civil de 2015, na perspectiva de seu cariz democrático e participativo, promoveu a ampliação da intervenção de amicus curiae, que agora constitui um instituto geral do processo civil (artigo 138 da Lei nº 13.105/2015).



    Ao fim, anoto que, não obstante a formulação do pedido de ingresso pela Câmara Brasileira da Economia Digital - “Camara-e.net” após a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento, tendo em vista o longo lapso temporal desde o evento e sua exclusão do calendário de julgamentos, admite-se também o seu ingresso no presente feito.



     



    Ex positis, ADMITO o ingresso da requerente Câmara Brasileira da Economia Digital - “Camara-e.net” no feito, como amici curiae. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente